Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-84.2022.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001773-84.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO DE JESUS - CPF: 005.033.991-59 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), EDILSON CARVALHO DANTAS - CPF: 886.039.621-20 (ASSISTENTE), L. Q. N. - CPF: 065.142.661-85 (VÍTIMA), LORENZO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.288.741-35 (VÍTIMA), MAK KELLISSON PEREIRA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 030.846.101-00 (ASSISTENTE), MARCOS PAULO DE OLIVEIRA FERRAZ (VÍTIMA), EDHIOGENES OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INVIABILIDADE –

EXISTÊNCIA DE PROVA APTA A AMPARAR A TESE ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –

CONTRARIEDADE NÃO EVIDENCIADA–

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECISÃO SOBERANA –

PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO MÁXIMA DA CONATUS – DESCABIMENTO – PROVA DEMONSTRATIVA NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO AVANÇOU NA EXECUÇÃO DO DELITO
–

FRAÇÃO EM METADE APLICADA EM CORRESPONDÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO
–

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal

Para a graduação do quantum a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, sendo irrelevante a gravidade das lesões ocasionadas nas vítimas [PRECEDENTES TJMT - Ap 83559/2016].”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por CLÁUDIO DE JESUS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação penal n. 1001773-84.2022.8.11.0010, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c, artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à reprimenda de
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
em regime inicial de cumprimento de pena fechado. (Sentença- Id.168257794)

Inconformada, a Defesa sustenta a anulação da sentença a fim de que seja realizado novo júri, pois, sob sua ótica, a condenação foi contrária à prova dos autos com fulcro no art. 593, III, ‘d’ do CPP e, subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada a fração de 2/3 (dois terços) na redução da pena em razão da tentativa em relação a vítima Marcos Paulo de Oliveira Ferraz

uma vez que “
comprovada a imensa distância, no caso concreto, para a consumação do crime
”(Sic.). (ID 173074160)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 170146190)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 175586674)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE APOIOU NUMA DAS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS – DECISÃO SOBERANA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id.168257184)

“[...] no dia 05 de junho de 2022, por volta das 17h30, na Rua Nove , nº 188, bairro Flamboyant, neste município e comarca de Jaciara, CLÁUDIO DE JESUS, vulgo “Neguinho”, qualificado no ID. 87497069 e ID. 87497072, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentou matar Lorenzo dos Santos Pereira, Leandro Quadras Nunes e Marcos Paulo de Oliveira Ferraz, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas fugiram e se abrigaram. Segundo restou apurado, Lorenzo estava em sua casa em companhia de Leandro e Marcos Paulo, quando Cláudio entrou pelo portão sem autorização e perguntou por Edilson, vulgo “Cabeça” ou “Cabeção”, padrasto de Lorenzo. Mesmo após Lorenzo informar que Edilson não estava, o acusado insistiu em ingressar na residência, obrigando Lorenzo a retira-lo. J fora da casa, Cláudio deu um soco no rosto de Marcos Paulo e todos os á presentes entraram em vias de fato. Logo após ser derrubado pelos ofendidos, Cláudio se levantou, urinou propositadamente na entrada do imóvel e se evadiu do local em seu veículo. Em razão da confusão, Lorenzo trancou o portão de sua residência. Então, imbuído do sentimento de vingança, poucos minutos depois, Cláudio voltou ao local e, de inopino, efetuou ao menos quatro disparos de arma de fogo em direção a elas, sendo que um deles acertou Marcos Paulo na região pélvica. As vítimas conseguiram correr e se esconder dentro da residência, evitando serem atingidas pelos outros disparos. Em seguida, Cláudio se evadiu em seu carro, contudo, as vítimas acionaram a Polícia Militar que logrou êxito em prendê-lo durante a fuga. [...]”

A denúncia foi recebida em 06/07/2022.

Encerrada a instrução processual, o réu foi pronunciado nos exatos termos da denúncia.

Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença condenou o apelante nas sanções do artigo art. 121, §2, incisos I e IV, c/c. artigo 14, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal a pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Como visto, insurge-se a defesa, sustentando a reforma da sentença, pela contrariedade à prova dos autos na condenação do recorrente, postulando pela realização de novo júri ao argumento de que: “
foi confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo (policiais militares) que o réu chegou e atirou apenas uma vez em direção a casa e outros dois disparos para cima”
(Sic.).

Neste diapasão, tenho que as provas coligidas ao caderno processual nas fases inquisitorial e plenária indicam, de maneira segura, que o recorrente praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado em face das vítimas devidamente demonstradas nos autos. (Id. 168257796)

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id.168256010), boletim de ocorrência n. 2022.151060 (Id.168256011), depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência (Id. 168256013, 168256014), prontuário médico
,
ficha de atendimento hospitalar, laudo pericial e mapa topográfico

da vítima MARCOS PAULO DE OLIVERIA FERRAZ (Id.168256028) e das declarações das vitima em sede extrajudicial que transcrevo, respectivamente.

A vítima, LORENZO DOS SANTOS PEREIRA, disse: (Id.168256015)

“QUE NÃO CONHECE O SUSPEITO CLAUDIO DE JESUS; QUE VULGO "CABEÇÃO" É SEU PADRASTO; QUE LEANDRO É AMIGO DO DECLARANTE; QUE ONTEM NO FINAL DA TARDE DISSE QUE ESTAVA EM CASA TOMANDO TERERÉ NA COMPANHIA DE LEANDRO E MARCOS; QUE EM CERTO MOMENTO CHEGOU NO LOCAL A PESSOA DE CLÁUDIO EM UM VEICULO GOL BOLA; QUE CLAUDIO CHEGOU ENTRANDO NA CASA PROCURANDO POR "CABEÇÃO"; QUE FOI DITO QUE "CABEÇÃO" NÃO ESTAVA EM CASA; QUE MESMO ASSIM O SUSPEITO FOI ENTRANDO NA CASA; QUE O SUSPEITO ESTAVA VISIVELMENTE EMBRIAGADO; QUE FOI PEDIDO A CLAUDIO QUE FOSSE EMBORA DA CASA; QUE O SUSPEITO FOI RETIRADO DA CASA PELO DECLARANTE; APÓS TRANCADO O PORTÃO COM CADEADO; QUE DO LADO DE FORA DA CASA O SUSPEITO DEU UM MURRO NO ROSTO DE MARCOS PAULO, FATO ESSE QUE PARA SE DEFENDER ENTRARAM EM LUTA CORPORAL; QUE OS COLEGAS DE MARCOS ACABARAM DANDO VÁRIOS MURROS NO SUSPEITO, QUE COM UM CHUTE O SUSPEITO VEIO A CAIR NO CHÃO BATENDO O ROSTO EM UMA LIXEIRA; QUE APÓS O OCORRIDO O SUSPEITO FOI EMBORA DO LOCAL COM O CARRO; ANTES MESMO ACABOU URINANDO NO PORTÃO E NO MURO DA CASA. QUE SE PASSADO 5 MINUTOS O SUSPEITO RETORNOU AO LOCAL; QUE O PORTÃO ESTAVA TRANCADO; QUE SEM FALAR NADA, DO LADO DE FORA DA CASA O SUSPEITO EFETUOU QUATRO DISPAROS NA DIREÇÃO DAS VÍTIMAS; QUE UM DOS DISPAROS ACABOU ACERTANDO A PESSOA DE MARCOS PAULO NA REGIÃO PRÓXIMO A CINTURA; APÓS O SUSPEITO EVADIU DO LOCAL. QUE DIANTE DA SITUAÇÃO ACABARAM ACIONANDO A POLÍCIA MILITAR; QUE MARCOS FOI ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL PARA CIRURGIA. QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DE QUE SEU PAI CONHEÇA O SUSPEITO CLAUDIO; QUE NUNCA VIU CLAUDIO EM SUA RESIDÊNCIA. QUE VIU UMA ARMA DE FOGO DO TIPO REVOLVER NAS MÃOS DE CLÁUDIO; É O QUE TEM A DECLARAR. Nada mais disse.”(Sic.)

A vítima, LEANDRO QUADRAS NUNES, externou: (Id.168256016)

“QUE ESTÁ ACOMPANHADO DE SEU RESPONSÁVEL JOSE GEVANILSON DA COSTA PELO FATO DE SER MENOR DE IDADE; QUE PERGUNTADO REFERENTE AOS FATOS DISSE: QUE NÃO CONHECE O SUSPEITO CLAUDIO DE JESUS; QUE CONHECE VULGO "CABEÇA" COMO SENDO PAI DE SEU AMIGO LORENZO; QUE ONTEM NO FINAL DA TARDE DISSE QUE ESTAVA NA CASA DO AMIGO LORENZO TOMANDO TERERÉ; QUE EM CERTO MOMENTO CHEGOU NO LOCAL A PESSOA DE CLÁUDIO EM UM VEICULO GOL BOLA; QUE CLAUDIO CHEGOU ENTRANDO NA CASA PROCURANDO POR "CABEÇA"; QUE FOI DITO QUE "CABEÇA" NÃO ESTAVA EM CASA; QUE MESMO ASSIM O SUSPEITO FOI ENTRANDO NA CASA; QUE O SUSPEITO ESTAVA BASTANTE ALTERADO; QUE FOI PEDIDO AO SUSPEITO QUE FOSSE EMBORA DA CASA; QUE O SUSPEITO FOI RETIRADO POR LOURENÇO DA CASA; QUE DO LADO DE FORA DA CASA O SUSPEITO DEU UM MURRO NO ROSTO DE MARCOS PAULO, FATO ESSE QUE PARA SE DEFENDER COMEÇARAM A LUTA CORPORAL; QUE OS COLEGAS DE MARCOS ACABARAM DANDO VÁRIOS MURROS NO SUSPEITO, QUE COM UM CHUTE O SUSPEITO VEIO A CAIR NO CHÃO BATENDO O ROSTO EM UMA LIXEIRA; QUE APÓS O OCORRIDO O SUSPEITO FOI EMBORA DO LOCAL COM O CARRO; QUE SE PASSADO 5 A 10 MINUTOS O SUSPEITO RETORNOU AO LOCAL; QUE O PORTÃO ESTAVA TRANCADO; E SEM FALAR NADA, DO LADO DE FORA O SUSPEITO EFETUOU DOIS DISPAROS NA DIREÇÃO DAS VÍTIMAS; QUE UM DOS DISPAROS ACABOU ACERTANDO A PESSOA DE MARCOS NA REGIÃO PRÓXIMO AO UMBIGO; APÓS O SUSPEITO EVADIU DO LOCAL. QUE DIANTE DA SITUAÇÃO ACABARAM ACIONANDO A POLÍCIA MILITAR; QUE MARCOS FOI ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL PARA CIRURGIA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. QUE NÃO SABE DIZER SE O SUSPEITO CONHECE A PESSOA DE "CABEÇA". É O QUE TEM A DECLARAR. Nada mais disse.”(Sic.)

O recorrente negou a ter efetuado disparos de arma de fogo, bem como que possuía arma de fogo. (Id.168256018)

No caso, ve-se dos autos, em síntese, que a vítima Lorenzo estava em companhia de Marcos Paulo, Leandro, em sua casa, quando o apelante adentrou no quintal da residência pedindo para conversar com o “Cabeça”, seu padrasto, e mesmo após informar que ele não estava, o recorrente [Cláudio] tentou ingressar na residência contra sua vontade, em razão de não conhecer o acusado e temer por sua vida, uma vez que Cláudio aparentava estar embriagado, o levou para fora do portão. Todavia, o mesmo não gostou da atitude da vítima e passou a com ele discutir, acabando por empurrar Lorenzo, em seguida Marcos Paulo e Leandro foram verificar o que estava acontecendo, e ajudaram Lorenzo a colocar Cláudio para fora do portão, oportunidade em que Cláudio se alterou com os rapazes e xingou os três, urinou no portão da residência e desferiu um soco em Marcos Paulo. Diante do comportamento do recorrente, Lorenzo o chutou, tendo este caído e batido o rosto em uma lixeira de metal. Nesse momento, fechou e trancou o portão com um cadeado, enquanto Cláudio deixava o local dizendo que “
não ia ficar assim
”. Logo em seguida, Cláudio retornou e efetuou ao menos quatro disparos de arma de fogo, sendo que um deles acertou Marcos Paulo, Lorenzo e os outros rapazes e imediatamente fugiram e se abrigaram. Ainda, após os disparos Cláudio tentou abrir o portão para entrar na residência, mas não conseguiu em razão do cadeado que havia sido colocado por Lorenzo, e ficou gritando no portão dizendo “vocês não são os bonzão?”(Sic.) e logo depois empreendeu fuga.

Não obstante os argumentos do apelante, tem-se que as provas produzidas no caderno processual nas fases inquisitorial, instrutória e plenária revelam, sem sombra de dúvidas, que Cláudio praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado, sobretudo considerando as declarações das testemunhas ouvidas nos autos.

Transcrevo, em síntese, a ata de julgamento na parte a que alude aos debates: (Id. 168257796)

“Aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte três, às oito horas e trinta minutos, nesta cidade e Comarca de iaciara, Estado de Mato Grosso, no Salão Nobre de Sessões do Tribunal do Júri, onde se achavam presentes o Meritíssimo Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri, Dr. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS, o Douto Promotor de Justiça, Dr. MARCELO DOMINGOS MANSOUR, o réu CLAUDIO DE JESUS, o advogado, Dr. FABIANO DALLOCA DE PAULA, comigo, Regina Helena Guaracho, Gestora Judiciária, os Oficiais de Justiça José Ferreira da Silva e Robison Coutinho Alexandrino e os acadêmicos de Direito, Vitória do Gouveia Amaral, Lucas Calixto Lopes, Fabiana da Silva Facco, Thalyta Emily de Assis, Izabel Luiza da Rocha Dias, Bruna Mezari Dickel, Gean Casteluber de Matos, Pedro Nepomuceno Alves Filho, Patrícia Ferreira Rodrigues, Demiro Alves da Silva e demais circunstantes.

Deu-se início aos trabalhos às 08h30min a 4 reunião da 1 Sessão Ordinária anual do Tribunal Popular do Júri, pelo toque da campainha, dada pelo MM. Juiz, determinando que se procedesse à chamada dos senhores jurados, tendo respondido 15 (quinze) jurados titulares e 7 (sete) jurados suplentes. Os jurados Adelaine de Oliveira da Silva, Anna Carolina Carvalho de Souza Fabian, Cristiani Fonseca dos Santos e Lara Denise de Medeiros Rodrigues não foram localizados para intimação da sessão do Plenário do Júri. Foram colocados na urna sete jurados suplentes para dar o numero legal de vinte e dois jurados.

No que tange ao requerimento dos jurados: Maria das Graças dos Anjos, Cornélio Cassimiro de Souza, Rosalina Apararecida de Souza, Charlene Souza Guimarães, Zélia Vieira de Castro de Souza, Elaine Aparecida da Silva, Carmem Alessandra Siqueira da Costa e Marcia Santos Bottura, que pleitearam a despensa nos julgamentos, comprovando os motivos alegados, por este motivo este Juízo DISPENSOU-OS, de todas as sessões designadas para os meses de maio e junho/2023.

Havendo número legal o MM. Juiz Presidente declarou aberta a sessão, procedendo à verificação das cédulas, conforme termo em apartado e fazendo o anúncio do processo que será levado a julgamento, o réu CLAUDIO DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2, incisos 1 (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes, na forma do art.70 do CP, processo criminal n. 1001773-84.2022.8.11.0010.

Efetuado o pregão, responderam ao mesmo a acusação e a defesa, bem como serventuários da justiça. Pelo MM. Juiz foi determinado que as testemunhas presentes não se comunicassem umas com as outras, quer antes ou depois de seus depoimentos, permanecendo-as separadas uma das outras, o que foi procedido pelo Porteiro de Auditórios.

MM. CLAÚDIO DE JESUS, através do seu advogado que esta subscreve, requer a Vossa Excelência: a) Que seja ouvida a testemunha EDHIOGENES OLIVEIRA DOS SANTOS em plenário. Explico. Em que pese o nobre defensor público ter arrolado em comum acordo somente as testemunhas da acusação, nos termos do art. 422 do CPP, deixou de arrolar a principal testemunha de defesa (ouvida em juízo na primeira fase). Cediço que houve a preclusão, mas a defesa requer em homenagem ao Princípio da Plenitude de Defesa que norteia o rito, que seja deferida a oitiva em plenário de EDHIOGENES OLIVEIRA DOS SANTOS, ainda como testemunha do juízo nos termos do art. 209 do CPP. Essa testemunha é de suma importância, pois narra outra dinâmica dos fatos que precisam ser apuradas pelo Conselho de Sentença. Fica consignado que se deferido o pedido, a testemunha comparecerá independente de intimação. Intima-se o MP para manifestação em homenagem ao Princípio do Contraditório. Nestes termos insta pelo deferimento. ( iaciara-MT, 05 de Maio de 2023.FABIANO DALLOCA DE PAULA-OAB/MT: 20075.)

O Ministério Público manifestou: Haja vista a intempestividade do pleito defensivo requer o ministério publico o indeferimento do pleito ante o advento da preclusão temporal. Pelo MM. Juiz foi decidido: Considerando que na fase do artigo 422, do CPP nada foi pleiteado neste sentido e já tendo ultrapassada a fase apropriada para o pleito, verifica-se que operou a preclusão, razão pela qual INDEFIRO o pedido de oitiva da testemunha aludida pela defesa, na condição de testemunha do Juízo, facultando à parte a exibição de sua oitiva durante o tempo que lhe for destinado aos debates e tréplica, se for o caso.

Presentes as partes o MM. Juiz declarou que iria proceder ao sorteio do Conselho de Sentença, fazendo a advertência aos Senhores Jurados, contida nos artigos 458, §12 e 462 do Código de Processo Penal. Durante a formação do Conselho de Sentença a Defesa dispensou os jurados sorteados: Andreia da Cruz e Patrícia Ferreira Rodrigues, não houve dispensa por parte da acusação. A jurada Andressa Gomes Torres, faltante que não justificou a ausência com causa legitima, aplico a multa de 01 (um) salário mínimo nos termos do art. 442 do CPP. No entanto concedo aos jurados faltantes o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para oferecer prova de justificado impedimento a contar do término desta sessão. Em virtude dos jurados não localizados e dos jurados dispensados, sete jurados suplentes presentes, também participaram do sorteio. Sorteados entre os 22 (vinte e dois) jurados presentes formou-se o Conselho de Sentença na seguinte ordem: 12 jurado: Marilene da Conceição Teixeira Araújo 22 jurado: Adriana Casarotto Fernandes de Mello 32 jurado: João Batista Luiz dos Santos 42 jurado: Jackson Silva Borges 52 jurado: Leandra Diniz Ferreira de Oliveira 62 jurado: Gean Casteluber de Matos 72 jurado: Catarina Bom Despacho da Silva de Almeida.

Dando continuidade, o MM. Juiz realizando as advertências contidas no artigo 464 do Código de Processo Penal e na leitura do nome de cada jurado fora realizado o compromisso legal, conforme termo em separado. Os Senhores Jurados não sorteados foram dispensados e avisados que poderiam permanecer no recinto caso quisessem assistir ao julgamento e bem como intimados a comparecerem na próxima sessão do Tribunal de Júri que se realizará em 10.05.2023. Os trabalhos foram suspensos por 10 minutos, às 09h00min, para irem ao banheiro e avisarem os parentes que foram sorteados, retornando às 09h05min.

As 09h05min retornou aos trabalhos, na sequência, o MM. Juiz fez o relatório do processo, determinando fosse distribuído cópia das peças principais dos autos ao Conselho de Sentença, para acompanhamento e instrução do julgamento. Em seguida, iniciou-se com a inquirição da testemunha de acusação em comum com a defesa Marcos Paulo de Oliveira Ferraz, Lorenzo dos Santos Pereira e Leandro Quadras Nunes, cujos depoimentos foram tomados por meio de gravação em áudio e vídeo, constando do CD/DVD/LINK que é parte integrante desta ata. A vítima Leandro Quadras Nunes por ser menor de idade se fez acompanhar de seu padrasto José Genilson da Costa. O Ministério Público e a Defesa requereram a dispensa da oitiva das testemunhas Edilson Carvalho Dantas, Maycon de Souza Pereira e Mak Kellisson Pereira da Silva Guimarães.

Pelo MM. Juiz foi homologado a dispensa das testemunhas arroladas pela acusação em comum com a defesa, acima requerida. Os trabalhos foram suspensos às 10hs14min para o douto defensor do acusado conversar com o réu. Encerrado as inquirições das testemunhas procedeu ao interrogatório do acusado: Claudio de Jesus, iniciando às 10h30min, através da plataforma Teams, cujo interrogatório do réu foi tomado por meio de gravações em áudio e vídeo, constando do CD/DVD/LINK que é parte integrante desta ata.

Encerrada a fase de instrução processual e dando prosseguimento ao julgamento, antes do início dos debates, o MM. Juiz esclareceu às partes acerca do uso de intervenção das partes, nos termos do art. 497, XII, do CPP, passando a palavra à acusação por uma hora e meia, que se iniciou às 10h52min, para apresentar suas alegações orais.
O Ministério Público concluiu às 11h50min, defendendo a tese da condenação do réu CLAÚDIO DE JESUS, qualificado nos autos como incurso nos sansões do artigo 121, § 2, incisos 1 (motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido) c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes, na forma do art.70 do CP, processo criminal n. 1001773-84.2022.8.11.0010, tendo o Ministério Publico pleiteado o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe e o do recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como a agravante da reincidência.

Foi suspensa a sessão às 11h50min para o almoço, após, às 12h: 48min passou o MM. Juiz, a palavra à defesa, igualmente por uma hora e meia, iniciando suas alegações orais às 12h49min concluindo às 13h41min,
"requerendo a negativa de autoria, a desclassificação para lesão corporal, a retirada das qualificadoras, e em sendo condenado a detração do tempo em que esteve preso provisoriamente."

Em seguida, consultou o ilustre representante do Ministério Público se desejava fazer uso da Réplica, havendo o mesmo respondido que SIM, concedendo a palavra, por uma hora, iniciando às 13hs46min, requerendo a condenação do réu Claudio de Jesus. O Ministério Público concluiu seu debate às 14hs35min, sustentando, a condenação do acusado Claudio de Jesus.

A defesa pediu para constar na ata que o Promotor na réplica, exibiu um vídeo referente a outro crime que aconteceu em Rondonópolis em 2020, cuja imagem não foi juntada aos autos.

Pelo Ministério Público Estadual foi relatado que tal procedimento é utilizado em todos os júris que realizou, principalmente na Comarca de Rondonópolis-MT, sem qualquer objeção, uma vez que não está compreendido na proibição do artigo 479, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois não se refere à matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Pelo MM. Juiz de Direito foi Decidido: Em que pese à objeção da defesa, verifica-se que a exibição não guarda qualquer relação fática com os presentes autos, uma vez que se refere a fato julgado em Rondonópolis-MT, no ano de 2020, razão pela qual não há qualquer objeção em sua exibição, a teor do artigo 479, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por se tratar de rol taxativo, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Frisa-se que a própria defesa também exibiu pontos de controvérsia destes autos que não foram juntados no tríduo legal.

[...]

Após, a defesa fez o uso da tréplica, lhes sendo concedida uma hora, iniciando às 14h35min, terminando às 14h53min, postulando suas teses de defesa. Em seguida, pelo MM. Juiz foi novamente indagado aos Senhores Jurados se queriam algum esclarecimento ou pedido de leitura de peças, não havendo nenhum questionamento. Em seguida, pelo MM. Juiz foi novamente indagado aos Senhores Jurados se queriam algum esclarecimento ou pedido de leitura de peças, não havendo nenhum questionamento. Após, pelo MM. Juiz foi apresentado os quesitos de conformidade com os pedidos feitos em plenário, lendo-os e explicando-os aos senhores jurados, os quais foram consultados se estavam aptos a proferirem sua decisão ou se queriam mais algum esclarecimento, sendo respondido que não, consultadas as partes, nada requereram. Pelo MM. Juiz foi declarado que o Tribunal passaria funcionar em caráter secreto, determinando a saída dos presentes, com a permanência dos jurados, defesa, acusação e servidores, procedendo-se após, a conferência das cédulas de "sim" e "não", constatando a existência de sete de cada uma delas

Acordado entre as partes (MP e Defesa) que os votos cessariam em sua maioria.

Após, os Senhores Jurados, o advogado de Defesa, o Promotor de Justiça, Gestora Judicial, os Oficiais de Justiça e Porteiro de auditório, na companhia do MM. Juiz procedeu à votação dos quesitos de julgamento, quando novamente pelo MM. Juiz foi lido os quesitos e explicado aos Senhores Jurados, indagando quanto à necessidade de maiores esclarecimentos, o MM. Juiz Presidente determinou o início da votação aos mesmos às 15h00min, os quais foram lavrados em termo separado e devidamente assinado por todos.

“QUESITOS

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

1 SÉRIE - vítima: Marcos Paulo de Oliveira Ferraz

1 Quesito: No dia 05 de junho de 2022, por volta das 17h30, na Rua Nove, n. 188, Bairro Flamboyant, neste município e comarca de Jaciara, a vítima Marcos Paulo de Oliveira Ferraz recebeu disparos de arma de fogo, tendo um deles acertado a sua região pélvica, causando a lesão descrita no laudo médico, ficha de atendimento hospitalar, laudo pericial e mapa topográfico?

SIM (04) NÃO (00)

2 Quesito: O réu CLÁUDIO DE JESUS concorreu para o crime, efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima Marcos Paulo de Oliveira Ferraz?

SIM (04) NÃO (00)

3 Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, uma vez que a vítima fugiu e se abrigou dentro da residência?

SIM (04) NÃO (00)

4 Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (00) NÃO (04)

5 Quesito: O réu CLÁUDIO DE JESUS agiu mediante motivo torpe, tendo em vista que o crime foi motivado por vingança?

1 Quesito: No dia 05 de junho de 2022, por volta das 17h30, na Rua Nove, n. 188, Bairro Flamboyant, neste município e comarca de Jaciara, a vítima Leandro Quadras Nunes recebeu disparos de arma de fogo, sem que fosse atingido?

SIM (04) NÃO (01)

2 Quesito: O réu CLÁUDIO DE JESUS concorreu para o crime, efetuando os disparos de arma de fogo contra a vítima Leandro Quadras Nunes?

SIM (04) - NÃO (02)

3 Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstância alheia à sua vontade, uma vez que a vítima fugiu e se abrigou dentro da residência?

SIM (04) NÃO (00)

4 Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (02) NÃO (04)

5 Quesito: O réu CLÁUDIO DE JESUS agiu mediante motivo torpe, tendo em vista que o crime foi motivado por vingança?

SIM (04) NÃO (00)

6 Quesito: O réu CLÁUDIO DE JESUS agiu mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que os disparos de arma de fogo foram efetuados de surpresa?

SIM (04) NÃO (01)...”(Sic.)(Id.168257796)

Assim, a tese defensiva não foi acolhida pelo Conselho de Sentença que, conforme se depreende da respectiva Ata de Sessão Plenária, reconheceu que o apelante agiu por motivação torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Destarte, embora a decisão não tenha sido aquela pretendida pela defesa, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo nas provas colacionadas nos autos.

Segundo NUCCI, “
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto.
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
” [Código de Processo Penal Comentado, 11ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032].

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Assim, os precedentes do TJMT:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“...A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.” (N.U 0000517-26.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Sobre a soberania dos vereditos, dispõe a Súmula 28 do STF, verbis:

"A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

Dispõe a doutrina de Júlio Fabrinni Mirabete in Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., p. 751:

"[...]Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento sob esse vértice.

Avançando no tema, o recorrente pede a aplicação da fração máxima de 2/3 [dois terços]de redução da pena pelo reconhecimento da
conatus
, eis que não ha fundamento para a redução de 1⁄2 [metade] aplicada pelo magistrado sentenciante.

Sobreleva ainda, que: “
embora a vítima Marcos Paulo tenha sido alvejada na região pélvica, constata-se que as lesões ocasionadas foram de natureza leve e não geraram perigo de vida
”(Sic.).

Dessa forma, argumenta que um disparo de arma de fogo na região pélvica, não se mostra como fundamentação idônea para redução no patamar de 1⁄2, quando nem mesmo o laudo pericial atesta a gravidade do delito.

Contudo, razão não lhe assiste.

Assim, dispõe a jurisprudência que o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito

Nesse sentido, é o julgado do TJMT:

“PENAL E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO QUANTUM MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇO) PARA A TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A SUA TOTALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito”.
(N.U 0000486-21.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) (negritou-se)

“...Para a graduação do quantum a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, sendo irrelevante a gravidade das lesões ocasionadas nas vítimas.
(TJMT - Ap 83559/2016, 1ª C. Criminal, Rel. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, J. 29/11/2016, DJe 05/12/2016). (negritou-se)

Dessa forma, como bem realçado na sentença, cuja transcrição se faz necessário na parte a que alude ao tema: (ID. 168257793)

“[...]Concorre a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, que de acordo com a gravidade real dos fatos, levando-se em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, que desferiu tiros contra a vítima, vindo a acertar a sua região pélvica, logo, entendo que a pena não deve ser reduzida de seu patamar máximo, tampouco no mínimo, considerando a lesão concreta ao bem jurídico tutelado, razão pela qual entendo como razoável e proporcional a fração de diminuição de 1/2 (metade).”

Consigno que, não obstante ‘apenas um disparo’ de arma cal.38 tenha acertado a vítima Marcos Paulo, o recorrente se aproximou da consumação do delito, em razão de ter desferido mais de um disparo de arma de fogo, também em direção as vítimas Lorenzo e Leandro, sendo que, ainda tentou abrir o portão para entrar na residência, mas não conseguiu em razão do cadeado colocado por Lorenzo, em seguida ficou gritando no portão dizendo “
vocês não são os bonzão
?” (sic). Dessa maneira, registro que o recorrente apenas não atingiu seu intento homicida porque as vítimas conseguiram se abrigar.

Os documentos médicos constantes dos autos
ex vi
do prontuário médico
,
ficha de atendimento hospitalar e laudo pericial (Id. 168257680) aliado as demais circunstancias declinadas alinhadas no teor do voto, autorizam a fração aplicada na sentença.

Assim, o entendimento de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – PLEITO MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PELO MAGISTRADO A QUO – RECURSO TEMPESTIVO - MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 18.826/03 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS DELITOS – READEQUAÇÃO DA PENABASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE PADECEM DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INCIDÊNCIA DE ATENUANTES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TENTATIVA – REDUÇÃO MÁXIMA – DESCABIMENTO – FRAÇÃO EM CORRESPONDÊNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o juiz a quo defere a reabertura do prazo recursal, e o apelo é interposto dentro do lapso temporal, não há se falar em intempestividade do recurso. Não se pode permitir a aplicação do princípio da consunção quando se evidenciar a ausência de nexo de dependência ou de subordinação entre os delitos. Faltando fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, de rigor o afastamento da primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ.
Para a graduação do quantum a ser diminuído pela tentativa se deve analisar o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais próximo da consumação, menor a diminuição, sendo irrelevante a gravidade das lesões ocasionadas nas vítimas
. (TJMT - Ap 83559/2016, 1ª C. Criminal, Rel. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, J. 29/11/2016, DJe 05/12/2016).

Sem maiores delongas, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/2 (metade), prevista no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal, de modo que a mantenho.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
IMPROVEJO O RECURSO
de apelação interposto por CLAUDIO DE JESUS, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024